Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721793-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MANOEL ANTONIO PINHEIRO DOSSANTOS, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme qualificação constante dos autos, objetivando autorização para pagamento de prestação de financiamento de veículo no valor de R$ 2.045,59. Decido. O pedido revisional depende de dilação probatória e garantia do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, apesar da bem lançada argumentação jurídica, há precedentes deste juízo, inclusive do TJDFT e do STJ contrários à pretensão da parte consumidora, de modo que liminarmente não se divisa o direito à revisão nos moldes indicados pelo autor, máxime porque seus cálculos são unilaterais e desconsideram os termos do contrato livremente pactuados e discriminados com informação clara do CET- custo efetivo total. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. O Agravante sustenta que tanto a “tarifa de cadastro” quanto a “taxa de juros” são superiores à média do mercado. Salienta que a “tarifa de avaliação do bem” não deveria compor o financiamento porque o serviço não foi prestado. Conclui que, com esses ajustes contratuais, o valor da parcela deveria ser de R$ 2.045,59. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado a “pagar as parcelas (sendo a próxima convencimento no dia 19 de julho de 2020) em juízo, passando a pagar a parcela incontroversa, consistente ela no valor de R$ 2.045,59”. Preparo recolhido (IDs 17547617 e 17547618). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou tornar inviável o adimplemento do contrato. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). De toda sorte, não é possível vislumbrar que a “taxa de juros” (1,93% a.m. e 25,83% a.a.) e a “tarifa de cadastro” (R$ 799,00) superam demasiadamente o padrão médio do mercado financeiro. No que diz respeito à “tarifa de avaliação do bem”, há precedente qualificado no sentido de que, desde que expressamente convencionada, pode ser cobrada do consumidor. Ausentes, portanto, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator